Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DIANTE DA ABUSIVIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, declarou, de ofício, a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos para comarca diversa daquela escolhida em cláusula contratual de eleição de foro. A parte agravante sustenta a validade do foro eleito e a impossibilidade de reconhecimento da incompetência relativa sem provocação da parte contrária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao magistrado declarar, de ofício, a incompetência territorial antes da citação, em razão da abusividade da cláusula de eleição de foro; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a cláusula que elege o foro indicado pela parte exequente pode ser considerada abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de incompetência relativa de ofício é vedada como regra geral, nos termos da Súmula 33 do STJ, mas admite exceção quando constatada a abusividade da cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC, com redação atualizada pela Lei n. 14.879/2024.
4. A cláusula de eleição de foro apenas produz efeitos quando guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. No caso concreto, a cláusula invocada pela APEX-Brasil não atende a esses critérios legais.
5. Verifica-se que a APEX-Brasil e a parte executada possuem representação no foro para o qual os autos foram remetidos, e que o contrato objeto da execução foi celebrado no exterior, sem qualquer vínculo territorial com o foro eleito.
6. A escolha do foro com base exclusiva na sede da APEX-Brasil, sem conexão concreta com o contrato ou com a parte contrária, caracteriza juízo aleatório e configura prática abusiva, permitindo ao magistrado afastar a cláusula de eleição de foro mesmo sem provocação.
7. O reconhecimento da abusividade preserva os princípios da eficiência, da razoabilidade na distribuição do serviço judiciário e da igualdade entre as partes, evitando concentração injustificada de demandas na sede da APEX-Brasil.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.